Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704651-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LIGIA PIRES FARAJ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de LIGIA PIRES FARAJ, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação cumprimento provisório de sentença n. 0712363-77.2022.8.07.0020 Em contrarrazões a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o e 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil- CPC, intime-se a parte para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023 15:30:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador